Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente, com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado junto ao requerido e a inexistência de todos os débitos a ele vinculados, condenar a parte ré à repetição de indébito e a cessar os descontos em folha junto ao órgão pagador do autor.

3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal se restringe a insurgência do autor quanto a ausência de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Em suas razões o recorrente defende a ocorrência de dano moral na modalidade in re ipsa, ao argumento de que resta afastada qualquer hipótese de legitimidade do ato praticado pelo réu. Sustenta que experimentou constrangimentos, transtornos e abalo emocional, agravado pela sua condição de pessoa idosa. Pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos imateriais, nos termos da petição inicial (R$ 10.000,00).

5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter havido cobrança indevida, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

6. Em que pese a falha havida na prestação de serviços pelo réu, não há comprovação de que a situação vivenciada tenha vulnerado os atributos da personalidade do autor e, portanto, deve ser tratada como vicissitude do cotidiano, não passível de indenização. Segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral do autor, a merecer reparação.

7. Como bem exposto na sentença: “O autor também não provou que os descontos mensais realizados pelo réu em seu benefício previdenciário tenha comprometido seu sustento ou tenha tido reflexo em seu quadro de saúde como sustenta, sendo certo que os valores descontados (ora R$98,10, ora R$112,01 por mês) não são elevados a ponto de causar o alegado abalo financeiro. Ora, não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, I, do CPC) que os aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo autor ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmensurável, motivo pelo qual deve prevalecer tão somente a sua indignação pela falha do serviço”.

8. Ademais, não consta dos autos elementos de prova a atestar existência de cobranças diárias e vexatórias em horários inoportunos e finais de semana que poderia ensejar o dano moral.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do deferimento do pedido de gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.